Tribunal: STF
Processo: ACO 3438
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou prejudicada a presente ação ordinária, em face da perda superveniente de seu objeto.



    A embargante sustenta que existe contradição na decisão impugnada. Afirma que “não há que se falar em celebração voluntária do contrato de refinanciamento, porque a União não poderia escolher entre cumprir ou não a tutela provisória incidental. Consideradas as exigências técnicas e jurídicas, o ente central poderia apenas optar entre as alternativas de cumprimento elencadas na parte dispositiva da decisão monocrática”.



    Pontua que “dado o caráter alternativo do dispositivo da decisão, e considerando a existência de óbices jurídicos intransponíveis para a realização de compensação, a União optou pela celebração do termo aditivo previsto no art. 23 da LC nº 178/2021, como forma de dar cumprimento à decisão cautelar”.



    Argumenta que “não celebrou o contrato de refinanciamento voluntariamente. Até porque o entendimento adotado pelo Ministério da Economia é o de que o Estado do Maranhão não cumpre com os requisitos previsto no art. 23 da LC nº 178/2021, por não se encontrar no gozo de qualquer dos benefícios do Regime de Recuperação Fiscal”.



    Segunda a embargante “a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional confirma que a celebração do termo aditivo referido no art. 23 da LC nº 178/2021 decorreu do cumprimento de decisão judicial proferida nos presentes autos, e não de entendimento adotado pelo Ministério da Economia”.



    Salienta que “a União, ao se manifestar sobre o pedido de desistência protocolado pelo autor, não intencionou ameaçar o descumprimento da decisão proferida nos presentes autos. O seu objetivo era apenas esclarecer as possíveis consequências da extinção do processo sem exame de mérito, a fim de equalizar o cumprimento da tutela provisória e a observância dos requisitos dispostos no art. 23 da LC nº 178/2021”.



    Alega que existe omissão na decisão embargada. Aduz, para tanto, que “a União e o Estado do Maranhão divergem quanto à incidência do art. 23 da LC nº 178/2021. Contudo, esse Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre essa divergência, nem mesmo em cognição sumária, nas decisões em que foi deferida a tutela provisória incidental”.



    Assevera que “é salutar que esse Supremo Tribunal Federal resolva a controvérsia jurídica posta nos autos, e manifeste-se sobre a aplicação (ou não) do art. 23 da LC nº 178/2021 ao Estado do Maranhão, considerando o passivo judicial referente à suspensão das contragarantias correspondentes à parcela de julho de 2020 do Contrato ROFTA 652763”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A decisão embargada assentou de forma clara e objetiva que a postura mantida pela União durante toda tramitação do processo e, em especial, no ato de aperfeiçoamento do pacto de refinanciamento indicam a efetiva intenção de voluntariamente renegociar a dívida do Estado autor, conferindo ao ato conotação consensual, típica de um negócio jurídico, conforme se observa do seguinte trecho:



    “Com efeito, depreende-se dos autos que a União e o Estado do Maranhão, frise-se, voluntariamente, iniciaram os trâmites necessários, no âmbito do Ministério da Economia, para celebrar o aditivo contratual previsto no artigo 23 da Lei Complementar 178/2021.



    Na sequência, cumpridos todos os trâmites e exigências administrativas da União, o Contrato de Confissão e Refinanciamento de Dívidas 281/2022/CAF foi entabulado entre as partes em 30/06/2022. Tal contrato de refinanciamento de dívida teve por objeto "o somatório dos valores do Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, de 23 de julho de 2013, referente ao Contrato Bank of America MA/2013, com posição em 01 de junho de 2022", o que esvazia por completo a pretensão veiculada na presente ação. 



    De outro lado, não convence o argumento da União, apenas deduzido depois de feito o pedido de desistência da ação pelo autor, de que o refinanciamento se deu exclusivamente por cumprimento da tutela provisória incidental deferida nos autos. Em princípio porque não houve comando judicial específico na direção de obrigar a União a contratar, o que afrontaria o princípio contratual básico da liberdade de contratar. Diversamente, na referida decisão, de natureza provisória, apenas se determinou que a União garantisse ao Estado do Maranhão meio menos oneroso para quitação da dívida perante o ente central.



    E, ainda mais importante, a voluntariedade do refinanciamento se torna mais evidente com a postura adotada pela União no ato de aperfeiçoamento do respectivo instrumento contratual, absolutamente incompatível com a alegada compulsoriedade deste ato de refinanciamento. Nas condições do pacto, a União fez expressamente constar cláusula que condiciona a eficácia do contrato à desistência da presente ação, conforme se vê da cláusula sexta do 281/2022/CAF, in verbis:



    "CLÁUSULA SEXTA – A eficácia deste Contrato estará condicionada à apresentação, pelo ESTADO, em até trinta dias contados da data de sua assinatura, do protocolo do pedido de desistência das Ação Cível Originária nº 3438."



    Daí se inferir de tal conduta que a própria União desvinculou sua postura (celebrar o acordo) da liminar concedida nos presentes autos. Insista-se, pensamento diverso evidenciaria manifesta má-fé processual da ré uma vez que, operada a desistência da ação, prevista expressamente na avença, a medida liminar desapareceria levando à absurda dissolução do pacto de refinanciamento que, segundo a contraditória assertiva da União, só teria se aperfeiçoado em razão dela. Em outras palavras, conseguiria a União, indiretamente, frustrar a tutela jurisdicional, transformando a cláusula de desistência da ação em uma espécie de condição resolutiva do próprio pacto de refinanciamento entabulado. 



    Invoca-se, como vetor principal do quadro ora retratado, o princípio da boa-fé objetiva, expressamente previsto no artigo 422 do Código Civil, com destaque para os deveres laterais de coerência, cooperação e lealdade que devem ser respeitados pelos sujeitos de determinada relação jurídica. Da mesma forma, tal princípio veio contemplado no artigo 5º do CPC de 2015 (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé). Transportado para a legislação processual, a boa-fé objetiva deixa a mensagem de que os sujeitos processuais devem comportar-se de maneira transparente, sem abusar das posições jurídicas que ocupam, de modo a não sugerirem qualquer ato (ação/omissão) que gere desconfiança a outrem ou que possa ensejar um desequilíbrio prejudicial à relação jurídica. É exatamente nesse contexto que devem ser valoradas as condutas dos sujeitos desta relação processual que, de forma coerente e leal, conduziram-se na direção da conciliação para a pacificação do conflito de interesses inicialmente existente.



    Assim, tendo em vista que o contrato de refinanciamento de dívida, celebrado de forma absolutamente desvinculada da tutela provisória dada neste processo, atendeu ao postulado na ação proposta pelo autor, há a perda do objeto desta causa.“



    De igual forma, não há que se falar em omissão decorrente da falta de análise de questão de mérito, pois o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda impede o exame de qualquer questão de fundo suscitada na ação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente